Tribunal: TJPA
Processo: 0008066-02.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0008066-02.2019.8.14.0401

AGRAVANTE: JORGE BORGES DE LIMA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DA PENA COM EXCLUSÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

- Na expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

- Há o risco de supressão de instância a análise por esta Corte do pedido de livramento condicional,

pois não constam nos autos informações a respeito da concessão do referido benefício no juízo competente para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, no caso, o juízo de execução penal.

- Progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto recentemente foi deferido para o agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em 19/04/2020 (id 7642477-PJE / mov. 67.1/67.2 - SEEU) pelo advogado constituído,
JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO– OAB/PA 8002,
em benefício de
JORGE BORGES DE LIMA FILHO
, impugnando decisão do
JUÍZO DA

VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que
rejeitou os pedidos de livramento condicional e progressão de regime

(SEEU – mov. 56.1, em 01/04/2020).

Em suas razões recursais, id 7642477 - Pág. 5 e ss, aduz que requereu a realização de novo cálculo de pena com

progressão de regime para retirada do cálculo da pena relativa à condenação referente ao crime do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, processo 0004313-12.2019.8.01.3900, da 3ª Vara Federal Seção Judiciária Pará, cuja pena foi de 04 (quatro) anos e 04 (quatro)

meses e 23 (vinte e três) dias,

conforme decisão do STF, que determinou a proibição de execução provisória da pena, com efeito erga omnes.

Assim, ao final, requer a Defesa que seja dado provimento ao recurso para deferir ao agravante novo cálculo de pena e consequentemente o livramento condicional.

Em contrarrazões, id 7642480, o r. Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de 01/04/2020, a fim de que a condenação pelo processo nº 0008066-02.2019.8.14.0401 seja mantida no atestado de pena.

Certidão consta em id 7642481 - Pág. 8 explicando os moldes do processamento do presente recurso em momento atípico de pandemia. Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID 7642481 - Pág. 2).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, em id
7642486.

Certidão de migração do processo do meio físico para o eletrônico em 22/09/2021, id 7642487 - Pág. 1.

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, o agravante interpôs recurso impugnando a decisão que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos da pena para fins de exclusão do processo crime nº 0004313-12.2019.4.01.3900, com o consequente alcance da fração exigida para a concessão do livramento condicional.

Aduz que a condenação proveniente do processo nº 0004313-12.2019.4.01.3900 da Justiça Federal não deve constar no Atestado de pena por ainda não ter transitado em julgado, tratando-se, portanto, de execução provisória da pena ilegal. Pleiteou-se portanto a exclusão do supracitado processo do atestado de pena para efeitos de obtenção do livramento condicional.

Analisando o sistema SEEU, a decisão impugnada foi proferida em mov. 56.1, em 01/04/2020, nos seguintes termos:

“Os autos vieram conclusos com impugnação ao cálculo de pena.

Em manifestação, a Defesa requer que seja feito novo cálculo de pena, com a exclusão da pena relativa ao processo 0004313-12.2019.4.01.3900, com pena de 4 a 4 m 23 d pena da Terceira Vara Federal Seção Judiciária Pará.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.

Em análise dos autos e sentença condenatória de item 19.1 – SEEU verifica-se que o apenado fora condenado provisoriamente bem como fora determinado, em item especifico na sentença, a manutenção da prisão do apenado por ter sido mantida a prisão preventiva no termos do art. 312 do CPP.

Assim sendo, não se trata de prisão provisória antes do trânsito julgado da sentença, mas sim de espécie de prisão cautelar que continua válida no ordenamento jurídico. No mais, tal irresignação quanto à prisão cautelar deve ser interposto ao juízo sentenciante. Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa
”. (Grifos nossos)

Conforme fundamentou o juízo
a quo
, id 7642481 - Pág. 2, a prisão preventiva foi decretada no processo criminal perante a Justiça Federal, a qual foi mantida na sentença condenatória. Diante disso, justificou não deter competência para decidir sobre a suspensão da execução provisória, posto que não há previsão no Art. 66 da LEP, razão pela qual manteve como acertada a decisão de seq. 59.1/SEEU em seu juízo de retratação.

Conforme o SEEU, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) que importam lesão significativa à sociedade (duas condenações pela prática do delito do art. 33, § 4º e art. 35, caput, da Lei 11343/06, bem como condenação pelos delitos do art. 307, caput e art. 171, § 2º, VI, do Código Penal), totalizando a pena de 17 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No mesmo sistema, constata-se que na sentença condenatória prolatada em 22/07/19 (mov 19.1), objeto da impugnação do ora agravante, determinação no sentido de manutenção da prisão preventiva do réu, nos termos do Art. 112 do CPP.

Ou seja, embora não transitada em julgado, o juízo da execução tão somente cumpriu determinação contida na sentença, não inovando o decreto condenatório, sendo válida a decisão que indeferiu o pleito.

Por outro lado, sabe-se que a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência de título judicial exequível, admitindo-se a execução provisória nas hipóteses de prisão cautelar devidamente fundamentada, como o presente caso.

E, conforme bem manifestou a Procuradora de Justiça, na hipótese de expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).

2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

(STJ. EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

Vale ressalvar que, no caso presente caso, há o risco de supressão de instância a análise por esta Corte do pedido de livramento condicional,

pois não constam nos autos informações a respeito da concessão do referido benefício no juízo competente para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, no caso, o juízo de execução penal.

Vale destacar que, conforme SEEU – mov.
[147.1], em 20/20/2021, foi
em DEFIRA sob condição suspensiva, cujo direito se implementou a partir de 15/12/2021, a PROGRESSÃO DE REGIME do regime FECHADO para o regime SEMIABERTO.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

e NEGO

PROVIMENTO, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/05/2022